Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-05.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) PEDIDO DE TRANCAMENTO DE CURSO. TESE DE COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PROVA DA DATA DO CANCELAMENTO. VALORES DEVIDOS ATÉ O TRANCAMENTO. VALORES INDEVIDOS APÓS O TRANCAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recuso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito e condenou os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. “O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE. (TMT 10252952320178110041, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data do Julgamento: 16.12.2021, Data da Publicação:16.12.2021, Terceira Câmara de Direito Privado).”
3. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
4. O recorrido comprovou ter solicitado a desistência de matrícula em 16/04/2015 e o pedido de suspensão do programa de financiamento estudantil em 06/05/2015 e, posteriormente em 30/10/2015, realizou o cancelamento definitivo.
5. Há que se considerar devidas as cobranças geradas até a data do pedido de desistência da matrícula, sendo indevidas as cobranças posteriores àquele marco.
6. Tendo a própria parte promovente comprovado o pedido de trancamento mostra-se indevida a cobrança de valores posteriores a tal pedido, o que tem o condão de causar dano moral, sobretudo diante do não atendimento da reclamação administrativa, de modo que o cancelamento dos débitos ocorrerá apenas com a sentença.
7. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença parcialmente reformada apenas para estabelecer como devida a cobrança até a data do trancamento do curso.
9. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003126-05.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PEDRO ERNESTO PIMENTA BUENO GRANJA - CPF: 012.649.171-20 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022